Tribunal: TJMT
Processo: 1012496-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012496-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MAIKON DOUGLAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.705.171-86 (AGRAVADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EXISTENCIAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NECESSIDADE DE NEXO FÁTICO COMPROVADO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. REGIME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. – em recuperação judicial, contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 17 do CDC e impôs exclusivamente às rés o adiantamento dos honorários periciais, mesmo sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento na equiparação do autor à figura do consumidor por equiparação;

(ii) saber se é legítima a imposição do custeio integral dos honorários periciais às rés, mesmo diante da gratuidade de justiça deferida ao autor.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do art. 17 do CDC requer demonstração concreta da ocorrência de acidente de consumo, da existência de defeito na prestação do serviço, do nexo causal entre o defeito e o dano sofrido, e do nexo de imputação com a atividade empresarial, requisitos não evidenciados nos autos em razão da fase incipiente da instrução processual.

4. A inversão do ônus da prova, sem a prévia comprovação do nexo de causalidade e da legitimidade das rés, é prematura, devendo ser revogada até que a perícia técnica confirme tais elementos.

5. A determinação de que as rés arquem integralmente com os honorários periciais viola o disposto no art. 95, § 3º, do CPC, que prevê o custeio estatal da prova requerida por parte beneficiária da gratuidade de justiça, não sendo legítima a transferência automática dessa obrigação às rés.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

"1. A inversão do ônus da prova fundada na equiparação do autor à figura do consumidor por equiparação exige a comprovação prévia do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, não se presumindo na fase inicial do processo.

2. Em casos de gratuidade de justiça, a cota-parte dos honorários periciais correspondente à parte beneficiária deve ser custeada pelo Estado, conforme o art. 95, § 3º, do CPC, não podendo ser atribuída automaticamente à parte adversa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Oi S.A
. – em recuperação judicial, proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 1005717-44.2024.8.11.0004 - Ação de Indenização por Danos Morais, Existencial e Estético cumulado com Danos Materiais e perda e Danos por Acidente de Trânsito ajuizada por
Maikon Douglas Gonçalves da Silva
- deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Autor e atribui apenas às Rés (Oi e Telemont) o ônus do pagamento dos honorários periciais para produção das provas técnicas de engenharia e médica.

Pois bem, a controvérsia originou-se de acidente ocorrido em 17 de julho de 2023, alegadamente causado por fiação solta na via pública, a qual teria colidido com o autor, então condutor de motocicleta, resultando em queda, lesões físicas e perda do dedo indicador da mão direita, com alegada redução da capacidade laborativa.

Na origem, a decisão agravada, proferida em sede de saneamento do feito, deliberou, entre outros pontos, pela inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento na relação de consumo por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, e determinou que os honorários periciais relativos à produção das provas técnicas de engenharia e médica fossem custeados exclusivamente pelas rés, ora agravante e a terceira interessada, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A.

A agravante insurge-se contra o deferimento da inversão do ônus da prova e quanto ao pagamento dos honorários periciais, sustentando, em síntese: (i) a inadequação da inversão do ônus da prova, por ausência de relação de consumo, verossimilhança das alegações e demonstração de hipossuficiência técnica do autor; e (ii) a impropriedade da atribuição exclusiva dos honorários periciais às rés, considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, devendo o custeio ser rateado, nos termos do art. 95 do CPC, sendo que o Estado responderia pela cota do beneficiário da justiça gratuita.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo com a consequente reforma da decisão interlocutória nos pontos impugnados.

A liminar foi deferida (id.n.º 281706858).

Contrarrazões (id.n.º 286789375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Agravo de Instrumento, interposto por
Oi S.A
. – em recuperação judicial, proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 1005717-44.2024.8.11.0004 - Ação de Indenização por Danos Morais, Existencial e Estético cumulado com Danos Materiais e perda e Danos por Acidente de Trânsito ajuizada por
Maikon Douglas Gonçalves da Silva
- deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Autor e atribuindo apenas às Rés (Oi e Telemont) o ônus do pagamento dos honorários periciais para produção das provas técnicas de engenharia e médica.

A insurgência recursal cinge-se, portanto, a dois pontos específicos: 1. O cabimento da inversão do ônus da prova com fundamento na equiparação consumerista; 2. A atribuição exclusiva às rés do adiantamento dos honorários periciais, mesmo sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A decisão agravada reconheceu, de forma prematura, que o autor se enquadraria na figura de consumidor por equiparação (bystander), com fundamento no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, para, com base nisso, inverter o ônus da prova em seu favor.

Ocorre que, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 17 do CDC exige demonstração concreta do nexo entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo terceiro, não sendo suficiente a alegação genérica de acidente envolvendo fiação caída em via pública.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 17 do CDC exige a presença cumulativa de requisitos objetivos, dentre os quais destacam-se: i) a ocorrência de um acidente de consumo; ii) a existência de defeito na prestação do serviço ou produto; iii) o nexo de causalidade entre esse defeito e o dano experimentado pela vítima; iv) e o nexo de imputação entre a atividade empresarial e o risco que se concretizou.

A jurisprudência é inequívoca nesse sentido. No REsp 2.026.602/ES, julgado pela Terceira Turma do STJ (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/04/2023), firmou-se que:

“As vítimas de acidente de consumo são consideradas consumidores por equiparação; a responsabilidade por fato do serviço é objetiva; há nexo de causalidade entre o exercício da atividade e o dano experienciado; e há nexo de imputação, pois inerente à atividade empresarial a segurança do estabelecimento.”

O mesmo julgado, contudo, deixa claro que a caracterização do consumidor por equiparação não se presume, sendo necessária a análise do caso concreto à luz do padrão de segurança exigido pela atividade empresarial e dos elementos probatórios já consolidados nos autos.

No presente caso, a instrução processual ainda está em fase embrionária. A própria decisão agravada reconhece expressamente que: não há comprovação de que os cabos pertençam à agravante ou à corré Telemont e, tampouco se sabe se tais cabos possuem condições técnicas de causar o acidente descrito, por isso, determinou a realização de perícia de engenharia elétrica para apuração desses pontos.

A existência de fios soltos em via pública, embora potencialmente indicativa de risco, não é suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço da agravante, muito menos para justificar a inversão do ônus da prova com base no art. 17 do CDC, sem antes verificar a titularidade da fiação e a responsabilidade técnica pelo equipamento.

O precedente do TJSP (Apelação Cível 1072199-94.2023.8.26.0002), embora envolva situação semelhante de queda de motociclista causada por cabo de internet caído, diferencia-se substancialmente deste caso, pois naquela hipótese o acórdão registra que o conjunto probatório já apontava para a legitimidade da ré e a falha do serviço. No presente feito, tais elementos ainda são incertos.

Portanto, aplica-se aqui a técnica do distinguishing: embora o precedente trate de matéria correlata, não é transponível à espécie sem a necessária demonstração prévia do nexo causal e da responsabilidade da agravante, o que ainda será objeto de instrução.

Assim, a inversão do ônus da prova, nos moldes deferidos pelo juízo de origem, mostra-se precipitada e desprovida de base fática suficiente, devendo ser revogada.

A decisão agravada também determinou que os honorários das perícias médica e de engenharia sejam integralmente adiantados pelas rés, mesmo diante do deferimento da gratuidade de justiça à parte autora.

Essa determinação, contudo, contraria frontalmente o disposto no art. 95, § 3º, do CPC, que estabelece que:

“Quando o pagamento da perícia for responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, o juiz requisitará ao órgão público a verba necessária para a despesa.”

Note-se que a prova pericial foi requerida por ambas as partes. Além disso, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, não pode ser compelido ao pagamento adiantado dos custos periciais, mas tampouco se pode transferir esse encargo automaticamente às rés, sem previsão legal expressa.

A correta interpretação do art. 95 do CPC exige que, cada parte arque com o adiantamento proporcional à prova que requereu, ainda, a cota-parte do beneficiário da justiça gratuita seja custeada pelo Estado, mediante requisição orçamentária própria, não pelas rés.

Portanto, a imposição exclusiva do ônus aos réus, neste momento, viola o princípio da legalidade processual e desconsidera o regime específico da gratuidade judiciária, razão pela qual também merece reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, para, revogar a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 17 do CDC, por ausência de pressupostos fáticos e jurídicos para sua aplicação neste momento processual; Reformar a decisão quanto ao custeio dos honorários periciais, determinando que, as rés respondam apenas pela cota proporcional à prova por elas requerida e, a cota-parte da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, seja suportada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025